Tribunal: TJBA
Processo: 8000568-39.2022.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000568-39.2022.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: ANA CLEUSA DE CASTRO e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORES. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO ENQUADRAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
SENTENÇA
REFORMADA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Riacho de Santana/BA contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por professoras do quadro efetivo do magistério municipal, condenando o ente público ao pagamento de valores retroativos referentes à progressão funcional por titulação específica (avanço vertical) no período de agosto/2017 a dezembro/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ausência de fundamentação na sentença e irregularidade no julgamento antecipado da lide; e (ii) analisar se as autoras efetivamente comprovaram o direito à progressão funcional por titulação específica no período pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença recorrida está devidamente fundamentada, não havendo nulidade por ausência de motivação, uma vez que considerou a legislação municipal aplicável.

4.
O julgamento antecipado da lide é admissível quando não há necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC.

5.
O conjunto probatório não comprova que o enquadramento das autoras no cargo de Professor NIII(20HS) ocorreu em agosto/2017, pois os documentos apresentados, emitidos em 2022, não indicam a efetiva progressão no período alegado, mas apenas o enquadramento funcional vigente no momento da emissão.

6.
Diante da ausência de comprovação do direito à progressão funcional no período pleiteado, a sentença de primeiro grau deve ser reformada, julgando-se improcedente a ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA
.
IMPROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA
.

Tese de julgamento
:

1.
A sentença não padece de nulidade por ausência de fundamentação quando devidamente motivada na legislação aplicável.

2.
O julgamento antecipado da lide é válido quando não há necessidade de produção de outras provas.

3.
A progressão funcional por titulação específica exige comprovação documental do enquadramento no período pleiteado, não bastando a apresentação de fichas financeiras emitidas posteriormente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, e 487, I; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000568-39.2022.8.05.0212
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA
e como apelada
ANA CLEUSA DE CASTRO e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.